Tribunal: CARF
Processo: 13847.720142/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.720142/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.079 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO BRITO DE CARVALHO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e a seus dependentes por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a ocorrência parcial de omissão de rendimentos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$
21.933,60, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.720142/2014-91
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720142/2014-91

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 48/52):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2013 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 07/11.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
104.448,98
2) Ajuste de Rendimentos Apurado
104.448,98
3) Total dos Rendimentos Tributáveis (Após ajuste de rendimentos) (1-2)
0,00
4) Omissão de Rendimentos Apurada
139.655,38
5) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (3+4)
139.655,38
6) Desconto Simplificado (linha 3 X 0,2; limitado a R$ 14.542,60 )
14.542,60
7) Base de Cálculo Apurada (5-6)
125.112,78
8) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
25.327,63
9) Imposto devido RRA
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste Anual + RRA)
17.680,44
11) Glosa de Imposto Pago
17.680,44
12) IRRF sobre infração ou Carne Leão Pago
19.294,07
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (8+9-10+11-12)
6.033,56
14) Imposto a Restituir Declarado
2.034,57
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
6.033,56
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de
R$ 139.655,38, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 19.294,07, e a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido
na Fonte, no valor de R$ 17.680,44.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 04/06, e dos documentos de fls.
12/38, alegando, em síntese, que:
É advogado empregado, regido pela CLT, e sua Fonte Pagadora é a sua empregadora
USINA CAETÉ S/A - CNPJ 12.282.034/0001-03;
Recebeu rendimentos no ano calendário de 2012 no valor de R$ 104.488,98, conforme
informado na declaração de ajuste anual e conforme comprovante de rendimentos pagos
e de retenção de imposto retido na fonte;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720142/2014-91

Patrocinou na qualidade de advogado ações judiciais e neste caso a verba indicada
como rendimentos, no valor R$ 35.206,40, trata-se do êxito total na ação judicial
indenizatória na 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São
Paulo, cujas partes foram: Autor JOSÉ MARCELO TEIXEIRA ALVEZ FERRAZ -
CPF 074.409.278-77 e Réu: BRADESCO SAÚDE S/A - CNPJ 92.693.118/0001-60;
A RÉ BRADESCO SAÚDE S/A fora condenada ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais em primeira e segunda instância, e as partes se compuseram
em acordo em 09/03/2012 no valor de R$ 35.206,40, valor este que foi depositado em
seu favor, mas que não lhe pertenceu na integra, sendo repassado ao Autor da ação
de indenização JOSÉ MARCELO TEIXEIRA ALVEZ FERRAZ;
Recebeu a título de honorários apenas R$ 5.867,73.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e insubsistência
da notificação de lançamento no valor de R$ 29.388,67, referente a indenização
paga a JOSÉ MARCELO TEIXEIRA ALVEZ FERRAZ.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte, informados em Declaração de
Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Recompõe-se a parcela do imposto de renda retido na fonte, glosada pela autoridade
fiscal, quando ficar comprovada a retenção.
PROVAS.
Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do contribuinte não
podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão, em 12/03/2015 (fls. 55/56), o contribuinte, em
06/04/2015, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 57/60), insurgindo contra a manutenção
parcial da autuação, alegando, em brevíssima síntese, que parte dos rendimentos obtidos na
condução do processo judicial sob sua condução na qualidade de patrono, foi efetivamente
transferida ao titular da ação, lhe pertencendo apenas a parte relativa aos honorários contratuais e
sucumbenciais sobre os rendimentos recebidos, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado a importar na insubsistência da autuação, com o consequente arquivamento dos
autos.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 61/70.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720142/2014-91

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 35.206,40 com IRRF de R$ 1.613,63, apurada em sede de revisão
da DAA/2013 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, extratos e comprovantes de transferências e depósitos bancários realizadas no ano-
calendário de 2012 (fls. 62/69).
De início, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade
do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e
processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a
análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 51):
Em relação às alegações do Impugnante de que repassou para José Marcelo Teixeira
Alvez Ferraz parte do valor omitido e que recebeu somente R$ 5.867,73, tal fato
não ficou comprovado pelos documentos acostados aos autos.
O Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, de fls. 29/30, tem como partes José
Marcelo Teixeira Alves Ferraz e Mello, Carvalho e Silva Advogados - CNPJ
07.673.946/0001-68 e não houve apresentação de documentos que comprovem a
transferência de titularidade dos rendimentos.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Os extratos bancários e os comprovantes de transferência e depósitos carreados
(fls. 62/69), são contundentes em demonstrar a condução da ação judicial movida contra a
Bradesco Saúde S/A (fls. 13/37), de fato, culminou com o recebimento da quantia transacionada
de R$ 35.206,40, cabendo ao Recorrente a título de honorários sucumbenciais e contratuais em
face do exercício profissional da advocacia, o valor de R$ 13.272,80 – conforme, aliás,
expressamente se reconhece como recebido na peça recursal – tendo o valor restante e
remanescente sido transferido ao titular da ação, conforme se comprova pelos documentos
acostados.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.079 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13847.720142/2014-91

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, urge o afastamento parcial da omissão de rendimentos apurada, no limite
em que efetivamente comprovado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos no valor de R$ 21.933,60, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original